Tribunal: STF
Processo: RE 1560452
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, assim ementado (Doc. 5):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMNANOS. REJEIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, I, F, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 163/1999. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CIRUGIÃO DENTISTA BUCOMAXILOFACIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE. PEDIDO INDEFERIDO PELAS AUTORIDADES IMPETRADAS. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO, FICHAS FINANCEIRAS E CONTRACHEQUES QUE COMPROVAM O EXERCÍCIO DE TRABALHO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE, PRESTADO, POR MAIS DE 25 ANOS, SOB CONDIÇÕES INSALUBRES. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.”



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Doc. 6 e Doc. 7), foram acolhidos apenas os aclaratórios do impetrante “para suprir a omissão apontada, no sentido de que os efeitos pecuniários da decisão sejam contados da data da impetração do mandamus” (Doc. 8, fl. 7).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE aponta violação ao art. 40, §4º, da CF/1988 e às EC’s 41/2003 e 47/2005, uma vez que o acórdão recorrido garantiu o benefício da paridade à parte autora, a despeito de não terem sido cumpridos os requisitos exigidos nas regras de transição que tratam da matéria (Doc. 12, fls. 3 e 4).



    Nessa linha, aduz que, “a época em que o recorrido ingressou no serviço público, o seu tempo de contribuição à época de impetração do mandamus não era suficiente à garantia de benefício da paridade” (Doc 12, fl. 28).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 15), o RE foi admitido.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, sobre a matéria relativa à aposentadoria especial, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que, enquanto não for editada a Lei Complementar a que se refere o art. 40, §4º, da Constituição Federal, devem ser aplicados aos servidores públicos as regras para aposentadoria especial própria aos trabalhadores em geral, conforme dispõe o art. 57, §1º, da CF/1988. Nesse sentido: 



    “MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA. (…) APOSENTADORIA - TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR - ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral – artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91. APOSENTADORIA ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO - TRABALHO EM AMBIENTE INSALUBRE - PARÂMETROS. Os parâmetros alusivos à aposentadoria especial, enquanto não editada a lei exigida pelo texto constitucional, são aqueles contidos na Lei nº 8.213/91, não cabendo mesclar sistemas para, com isso, cogitar-se de idade mínima.” (MI 1083/DF, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, Dje de 3/9/2010)



    Sedimentando a jurisprudência desta CORTE, foi aprovado o enunciado da Súmula Vinculante 33, em 9/4/2014, com o seguinte teor: 



    “Súmula Vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência acima.



    No que diz respeito à paridade e à integralidade, o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas da causa, concluiu que foi comprovado que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e, portanto, tem direito a se aposentar conforme as regras do art. 57 da Lei 8.213/91 e da EC 47/2005. 



    Desso modo, para examinar as premissas adotadas no acórdão recorrido seria necessário a revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, III, DA CF. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DENTISTA. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI Nº 8.213/910. PRETENSÃO À INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS VENCIMENTOS. INAPLICÁVEIS OS TEMAS 942 E 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR QUE INGRESSOU ANTES DA EC Nº 41/2003. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC Nº 47/2005. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que são inaplicáveis, à hipótese dos autos, os Temas 942 e 1.019 da repercussão geral e porque incidente, à espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ou não, no caso concreto, afastar os óbices apontados na decisão agravada, a fim de reconhecer ao servidor público municipal, que exerce a função de Técnico de Nível Superior/Especialista da Saúde/Dentista, o direito à integralidade dos vencimentos e à paridade de reajustes assegurados ao pessoal da ativa. III – Razão de decidir 3. Preliminarmente, ressalta-se que o Relator, nos termos do RISTF, não está vinculado ao juízo de admissibilidade recursal exercido pela Presidência do STF antes da distribuição do feito. 4. Quanto à questão de fundo, não se aplicam, ao caso, os Temas 942 e 1.019 da repercussão geral, uma vez que as questões discutidas nestes autos, são diversas das apreciadas nos referidos paradigmas da repercussão geral. 5. Eventual divergência, ao entendimento adotado pela instância de origem, em relação ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial com integralidade e paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes.



    IV - Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança impetrado na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (ARE 1514548 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 9/4/2025) 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. VERBETE VINCULANTE N. 33 DA SÚMULA. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. PARIDADE E INTEGRALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Nos termos do verbete vinculante n. 33 da Súmula, “aplicam-se ao servidor público as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1478937 AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 13/8/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente